Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – Embora os autos restaurados mantenham liame com o processo principal extraviado, não se afigura possível utilizar o valor do precatório neles contido como base de cálculo dos honorários devidos na restauração, sob pena de se obter valor excessivo, sem qualquer razoabilidade e completamente desproporcional tanto ao trabalho realizado pelo advogado quanto a simplicidade da causa de restauração.
II – Contudo, os honorários advocatícios também não podem ser arbitrados em patamar irrisório, o que se afigura aviltante e atentatório contra o exercício profissional, devendo ser majorados a patamar condizente com o trabalho desempenhado, em observância a justa remuneração do profissional.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.